Tribunal: TJDFT
Processo: 0718788-83.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL (12394) PROCESSO N.: 0718788-83.2022.8.07.0000 REQUERENTE: EDILSON DA SILVA SOUSA REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DESPACHO Trata-se de pedido de Revisão Criminal ajuizada por EDILSON DA SILVA SOUSA em seu favor por meio de carta manuscrita. O requerente afirma que é reeducando da penitenciária do Distrito Federal, em razão de ter sido condenado à pena de 52 anos. Afirma que já cumpriu 19 anos. Pede a revisão do processo. É o breve relatório. Os autos não estão instruídos com a documentação necessária à análise do pedido formulado. Assim, encaminhem-se os autos à Defensoria Pública, para regular instrução do feito e representação do autor. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Brasília/DF, 9 de junho de 2022 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator